Tribunal: TJDFT
Processo: 0001617-97.2008.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0001617-97.2008.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO DAVID SOBREIRA GRANGEIRO, TEREZA CRISTINA SOBREIRA GRANGEIRO APELADO: ANA ROSA SALLES SOBREIRA PIRAJA, CAIO SOBREIRA PIRAJA, CARLA ANDREA ORLANDI SOBREIRA PIRAJA, CIRO SALLES SOBREIRA PIRAJA, MARIA SOBREIRA PIRAJA, TERESINHA DE SOUZA PIRAJA CARVALHO, ALUISIO ROGERIO NONATO DESPACHO Nada a prover quanto ao pleito apresentado pela Apelada Ana Rosa Salles Pirajá Carvalho na petição de id. 13734409, uma vez que o requerimento ali apresentado já foi objeto de apreciação judicial por esta Desembargadora Relatora na decisão de id. 13197131. Eventual irresignação deverá ser aviada pela via recursal adequada. Aguarde-se o decurso de prazo recursal da decisão de id.13197131. Intime-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora